Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Para que o delito de peculato seja configurado, é necessário que sejam demonstrados, por parte da acusação, todos os elementos do tipo penal, em especial o elemento subjetivo do tipo, qual seja, tratar a coisa como se proprietário fosse no peculato-apropriação e o emprego em proveito próprio ou alheio em se tratando do peculato-desvio.
II – Não havendo provas de que o apelado subtraiu combustível do presídio ou que trocava peças de veículos do presídio por peças de uma oficina particular em benefício próprio ou alheio, uma vez que constatado que os materiais trocados eram utilizados em prol do próprio complexo penitenciário, a acusação não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos a comprovação do elemento subjetivo do crime de peculato, o que leva à manutenção da sentença absolutória.
III – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
IV – Recurso conhecido e desprovido.